Tribunal: TJDFT
Processo: 0743266-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743266-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANESSA OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: 4a VARA CRIMINAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE BRITO em favor de VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, que se encontra presa preventivamente desde 18/03/2022, com fundamento nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, no artigo 29, §1o, inciso I, da Lei no 9.605/98 e no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03 (Feito no 0709019-48.2022.8.07.0001). A prisão preventiva da Paciente, nos termos do art. 316, § único, do Código de Processo Penal, foi mantida pelo Magistrado de origem por meio da decisão colacionada ao ID Num. 143790769. Relata o Impetrante, de início, que “a denúncia foi oferecida em 25 de maio de 2022, e recebida em 22 de novembro de 2022, passados quase 30 (trinta) dias do recebimento da denúncia, não houve designação para Audiência de Instrução e Julgamento” (Num. 42408920 - Pág. 2), sendo que, conforme o art. 56, § 2o da Lei no 11.343/2006, a audiência de Instrução e Julgamento deverá ser realizada dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da denúncia. Diz, ainda, que a “PACIENTE VANESSA se encontra encarcerado a 276 (duzentos e setenta e seis) dias. Deste modo, requer que seja concedida a presente writ para que a PACIENTE VANESSA responda o processo em liberdade, respeitando seu direito constitucional de presunção de inocência, consubstanciado no artigo 5o, inciso LVII da Carta Magna Brasileira” (Num. 42408920 - Pág. 4 – grafado conforme o original). Afirma que “A manutenção da prisão da PACIENTE VANESSA se faz totalmente desnecessária, visto que, a PACIENTE VANESSA possui filho de apenas 06 (seis) anos de idade, e este depende exclusivamente dos cuidados da genitora” (Num. 42408920 - Pág. 5), sendo que, “De acordo com o Art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, O JUIZ PODERÁ SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, PARA MULHER COM FILHO ATÉ 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, a PACIENTE VANESSA encaixa-se ao caso apresentado” (Num. 42408920 - Pág. 5 – grafado conforme o original). Transcreve jurisprudência que entende abonar sua tese, defende que “dispõe o artigo 321 do Código de Processo Penal que estando ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, deverão ser aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma acima mencionado” (Num. 42408920 - Pág. 8). Por fim, requer que seja concedida “liminar da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 660, § 2o, do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus boni juris, presente na argumentação e documentos anexos e o periculum in mora, existente no constrangimento ilegal ensejado pelo conteúdo da decisão vergastada, cuja vigência está constrangendo a liberdade da paciente, sendo a concessão liminar da presente ordem medida salutar e urgente, requer-se a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, para que possa ficar em liberdade imediatamente” (Num. 42408920 - Pág. 10). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão em que, nos termos do art. 316, § único, do CPP, manteve a prisão preventiva da ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e com a devida justificativa para a mantença da prisão preventiva da ora Paciente. Como bem observado pelo Magistrado, a necessidade de manutenção da prisão preventiva da Paciente decorre da constatação de que o crime cometido pela autuada foi concretamente grave, haja vista que “foi deflagrada operação para apuração de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico em que haveria a suspeita de tráfico de drogas pelos autuados Cleonice, Carla, Vanessa e Luciano e outras pessoas que não foram presas. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão foi apreendida quantidade de drogas e de armas. Além disso, foi encontrado com o autuado Luciano animal (periquito). Consta dos autos resultado de interceptação telefônica que indica a situação de traficância envolvendo os autuados Cleonice, Carla, Vanessa e Luciano” (Num. 42408925 - Pág. 3 - grifei). Além disso, percebe-se que a mantença da prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública e segurança social, tendo em vista a quantidade relevante de substância entorpecente apreendida, conforme se verifica do laudo pericial colacionado ao ID Num. 118726892 do Feito originário. Em relação ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo para a realização de audiência de instrução e julgamento, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 25/05/2022 (Num. 125833245 do Feito originário), e recebida em 22/11/2022 (Num. 143161325 do Feito originário). Ora, em que pese a legislação estabeleça alguns prazos processuais, certo é que a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos. Verifica-se que, no caso concreto, a prisão decorreu de investigação e operação policial, observando-se o envolvimento de um número considerável de réus e tendo sido expressiva a quantidade de substância entorpecente apreendida com os autuados, fato que revela certa complexidade para a resolução da causa. No que tange ao fato de a paciente possuir filho menor e que dela depende economicamente, não se justifica a concessão da liberdade, conforme preceitua o art. 318, inciso V, do CPP, pois não há elementos nos autos que permitam inferir que a paciente é a única de que depende o infante. Este é também entendimento deste e. Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo colacionado: “Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça e perturbação da tranquilidade. Prisão domiciliar. Filho menor. Excesso de prazo. 1 - Nos crimes de violência doméstica justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III). 2 - As circunstâncias - descumprimento das medidas protetivas impostas em razão de ameaças proferidas pelo paciente - e a reincidência desse, condenado pelo mesmo crime contra a vítima, demonstram que, em liberdade, ele continuará pondo em risco a tranquilidade e a integridade física dela. 3 - É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). Se o paciente não prova que é a única pessoa responsável pelos cuidados dos filhos, não se defere o benefício. 4 - Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, previsto na instrução n. 1 do TJDFT. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1190356, 07022526520198079000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) Igualmente, a alegação de primariedade não constitui motivo suficiente para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista que tais medidas não impedem a prática de novos delitos e muito menos assegura que a Paciente cumprirá os referidos comandos legais. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, não sendo trazido ao Feito qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento da ora Paciente nos crimes a ela imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Por todo o exposto, o Impetrante não trouxe em favor da Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública e da segurança social por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial